Tribunal: STF
Processo: HC 167782
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Pierpaolo Cruz Bottini e outros, em favor de Richard Andrew de Mol Van Otterloo, contra decisão proferida pela Sexta Turma do STJ, nos autos do HC 463.167/RJ.
    Colho do relatório do acórdão impugnado:
    “RICHARD ANDREW DE MOL VAN OTTERLOO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no HC n. 0005292-41.2018.4.02.0000. 
    Os impetrantes buscam a revogação/substituição da prisão preventiva do paciente, decretada no Autos n. 0060662-28.2018.4.02.5101, no bojo da Operação Câmbio Desligo. Apontam a ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Para os advogados, ainda que fossem verdadeiros os fatos tidos como delituosos, eles não são contemporâneos, uma vez que ocorreram no ano de 2016, a denotar a falta de urgência da medida extrema. Ademais, o suspeito não seria integrante da organização criminosa, mas apenas um cliente que, eventualmente, utilizou os serviços dos doleiros colaboradores. 
    Para a defesa, "as declarações do colaborador premiado" não são aptas a subsidiar o decreto de prisão preventiva (fl. 12) e não "há razão para a segregação cautelar do paciente" (fl. 13), que "jamais foi denunciado perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba" (fl. 19). Contra ele não existe condenação ou "processo em andamento, a não ser o que ensejou a impetração deste mandamus" (fl. 20). 
    De acordo com os advogados, o agente não demonstrou intenção de fuga; movido pelo impulso natural da liberdade, somente se ausentou do distrito da culpa enquanto contesta a validade da decisão que lhe afetou o status libertatis. 
    Os impetrantes esclarecem que "o patrimônio do paciente foi constrito integralmente" (fl. 22) e o perigo que sua liberdade representa para a ordem pública ou a aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas menos gravosas do que a prisão. 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem. 
    Na PET n, 00542582/2018 (fls. 1.690-2.146), a defesa noticiou a prolação de outra decisão pelo Juiz de primeiro grau, para substituir a prisão preventiva pelo pagamento de fiança (R$ 170.643.325,05), proibição de ausentar-se do país, com recolhimento de passaporte e proibição de manter contato com os demais investigados. 
    Na PET n. 00569174/2018 (fls. 2.154-2.160), os advogados informam que o Magistrado reconsiderou a decisão anterior e restabeleceu a segregação cautelar. (eDOC 29)
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos pretéritos.
    Aduz que o próprio magistrado de piso reconheceu que medidas cautelares diversas da prisão eram o bastante, tendo reconsiderado a decisão apenas porque o paciente estaria foragido, muito embora já tivesse ciência dessa condição quando da fixação das referidas medidas.
    Em 14.2.2019, deferi a liminar para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) fiança no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); b) proibição de se ausentar do País, mediante a entrega de todos os seus passaportes à Secretaria do Juízo; e c) proibição de manter contato com os demais investigados (eDOC 32).
    A PGR opinou pela denegação da ordem: 
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE MOTIVADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. A prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa. Precedentes desse STF - Parecer pela denegação da ordem, com a cassação da liminar concedida anteriormente. (eDOC 44)
    Em 6.3.2019, deferi o pedido de extensão em favor de Chaaya Moghrabi (eDOCs 38 e 39). Seu pedido de redução da fiança foi indeferido em 21.3.2019 (eDOC 56).
    Em 25.3.2019, os impetrantes informaram que o Juízo da 7ª Vara se recusava a cumprir a liminar deferida (eDOC 57).
    Em 4.4.2019, os impetrantes retornaram aos autos, para dizer que o Juízo da 7ª Vara condicionou a expedição do alvará à apresentação do laudo de avaliação do bem imóvel ofertado para pagamento da fiança (eDOC 70).
    Pedido de extensão formulado por Carlos Alberto Braga de Castro em 18.4.2019 e deferido em 14.5.2019 (eDOCs 77 e 90).
    Pedido de extensão formulado por Wander Bergman Vianna em 16.5.2019 (eDOC 104), ainda não analisado.
    A PGR manifestou-se em 28.5.2019, requerendo a inclusão do feito em pauta (eDOC 109).
    O Juízo da origem prestou informações atualizadas sobre o feito (eDOC 126).
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o paciente é investigado no âmbito da “Operação Câmbio, Desligo”, que “apurou indícios de vultoso e sofisticado esquema ilegal de movimentação de dinheiro engendrado por dois colaboradores – identificados como doleiros dos doleiros –, mediante o qual reais em espécie eram gerados no Brasil sem o saque de nenhum valor dos bancos nacionais e contas no exterior eram creditadas sem nenhum contrato de câmbio registrado no Banco Central.”
    Foi, então, decretada a sua prisão preventiva, nos seguintes termos:
    Pois bem, concluída a explanação sobre os fatos, em tese, perpetrados sobre cada requerido, reafirmo, pois, o que venho asseverando nas operações anteriores: ao que tudo indica, se está diante de uma organização criminosa bem estruturada e com real definição de funções para cada agente. [...] Como já dito linhas acima, e reiterando decisões cautelares anteriores, em se confirmando as suspeitas inicialmente apresentadas, as quais seriam suportadas pelo conjunto probatório apresentado em justificação para as graves medidas cautelares requeridas, estaremos diante de graves delitos de lavagem de dinheiro, a nível transnacional, evasão de divisas e organização criminosa. Mais do que isso, avaliando os elementos de prova trazidos aos autos, em cognição sumária, considero que a gravidade da prática criminosa de pessoas com alto padrão social que tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais ser tratada com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum. Ou seja, os atos, em tese, praticados afetam toda a economia do país, pois há uma verdadeira rede de câmbio paralelo, movimentando soma de bilhões de dólares sem passar pelos trâmites legais. A impressão que se tem é que a apontada organização criminosa, cujas diversas ramificações estão ainda a ser escrutinadas, criaram um "sistema financeiro paralelo" ao oficial, de forma a desrespeitar as normas existentes sobre a matéria e colocar em risco a credibilidade do sistema financeiro do Brasil perante instituições internacionais. [...] Repise-se que muitos dos ora investigados já foram investigados ou denunciados no passado por delitos de mesma tipologia, todavia, isso não parece ter desestimulado a perpetuação da conduta. Como se observa, ao longo da fundamentação, os requeridos que já foram denunciados se afastaram por um curto período das atividades, mas, em tese, retornaram a prática delituosa. Já aqueles que ainda não figuraram em processo criminal, aparentemente, conhecem as denúncias que recaem sobre os doleiros e tentam se proteger melhor para não serem os próximos a serem investigados. Ou seja, ao que tudo indica, não há qualquer inibição dos doleiros, tampouco vontade em, de fato, legalizar as atividades de compra e venda de moedas. Ademais, a maioria dos ora investigados possui residência em outros países, como Uruguai ou Estados Unidos da América, logo, caso permaneçam em liberdade, facilmente poderão se evadir da aplicação da lei penal. (eDOC 1)
    Em 19.9.2018, no entanto, o Juízo de primeiro grau substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
    Desse modo, tendo em vista que os delitos imputados são de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, o que atenta diretamente contra a ordem econômica, entendo que a prisão preventiva somente pode ser substituída da pelas seguintes medidas cautelares: pagamento de fiança; proibição de ausentar-se do país e proibição de manter contato com os demais investigados. (eDOC 2)
    O Ministério Público, então, opôs embargos de declaração, para dizer que o paciente estaria foragido e, por isso mesmo, indigno de ter sua prisão preventiva substituída.
    Em juízo de reconsideração, o magistrado restabeleceu a prisão preventiva, nos seguintes termos:
    [...] o arbitramento de medidas menos gravosas, como as estipuladas, revela-se uma benesse aos investigados que não representam risco de fuga ou de furtar-se da aplicação da lei penal. Tal característica, por óbvio, não se coaduna com investigado que já se encontra foragido. É fato que a fiança é meio apto a garantir a futura reparação ao Juízo, principalmente se observada a natureza dos delitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, como é o caso. Contudo, a garantia real não pode servir de salvo conduto para o réu continuar foragido. 
    Ao julgar o habeas corpus, o STJ asseverou:
    “A bem da verdade, com a oferta da denúncia, o Ministério Público narrou a suposta movimentação de valores muito menores do que aqueles citados pelo Juiz, no decreto de prisão. Nessa situação, haja vista a primariedade do réu e a data da maior parte dos fatos tidos como delituosos, consoante pontuei no julgamento do RHC 99.596/RJ (Cláudine Spiero), não haveria maiores dificuldades em submeter o suspeito a medidas menos aflitivas, igualmente idôneas para evitar a reiteração delitiva, assim como ocorreu para vários outros réus. 
    Entretanto, em relação ao paciente, não se pode olvidar a situação de fuga, que persiste até a data atual. Data venia, não é possível concluir que o risco à aplicação da lei penal desapareceu ou se esmaeceu. Diversamente da situação de outros suspeitos, a exemplo dos RHC's n. 100.914/RJ, 102.741/RJ e 465.065/RJ, medidas diversas da custódia não seriam idôneas e suficientes para garantir, no momento, o bem jurídico tutelado no art. 312 do CPP. 
    A inicial suspeita de fuga realizada pelo Juiz, ainda com lastro bastante tênue, mas relacionado a elemento concreto dos autos (residência em outros países, facilidade de se evadir da responsabilização penal, fl. 121), acabou se confirmando no caso concreto. (eDOC 29, p. 15)
    O núcleo deste habeas corpus, portanto, é a controvérsia acerca da possibilidade de revogação da prisão, ou sua substituição, quando foragido aquele contra quem o mandado foi expedido.
    Isso porque o magistrado de primeiro grau já teria entendido pela desnecessidade da prisão preventiva e a restabeleceu apenas depois de provocado pelo Ministério Público, consubstanciado no fato de que o paciente estaria foragido.
    Ocorre que ambas as Turmas desta Corte têm rejeitado o fundamento adotado pelo Juízo de piso, que considerou a suposta fuga do paciente como obstáculo à substituição da prisão preventiva, verbis:
    “(...) ABANDONO DO DISTRITO DA CULPA PARA EVITAR SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - DESCABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. - Não cabe prisão preventiva pelo só fato de o agente - movido pelo impulso natural da liberdade - ausentar-se do distrito da culpa, em ordem a evitar, com esse gesto, a caracterização da situação de flagrância. (...). ” (RTJ 180/262, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    “2. AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Fuga do réu do distrito da culpa. Fato irrelevante. Precedentes. É legítima a fuga do réu para impedir prisão preventiva que considere ilegal, porque não lhe pesa ônus de se submeter a prisão cuja legalidade pretende contestar. Daí, a fuga não justificar decretação da prisão preventiva.” (HC 87.838/RR, Rel. Min. CEZAR PELUSO) 
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO: GARANTIAS DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INIDONEIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL: IDONEIDADE. 1. A repercussão do crime e o clamor social não legitimam a prisão preventiva. De igual modo, a custódia cautelar não pode ter suporte na fuga do paciente, que se apresentou à autoridade policial dois dias após o fato delituoso. Esse comportamento deve ser interpretado como intenção de arcar com as conseqüências do processo. A fuga, como causa justificadora da necessidade da prisão cautelar, deve ser analisada caso a caso, de modo que se deve afastar a interpretação literal do artigo 317 do Código de Processo Penal.” (HC 87.425/PE, Rel. Min. EROS GRAU) 
    Desse modo, se já reconhecida, pelo próprio juiz da causa, a desnecessidade da prisão preventiva, pois ele próprio a substituiu por outras medidas cautelares, não pode ela subsistir apenas porque o paciente estaria foragido.
    Mais a mais, conforme já dito, não mais persiste a condição de foragido, único fundamento para a decretação da prisão, motivo por que a concessão da ordem é medida imperiosa, sobretudo porque o paciente recolheu o valor da fiança em valor consideravelmente elevado, o que demonstra a seu interesse em comparecer aos atos do processo.
    Ante o exposto, concedo a ordem em favor do paciente para confirmar a liminar tal como foi deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente